Tribunal: TJBA
Processo: 8000169-31.2019.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000169-31.2019.8.05.0045

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ARLETE NOVAIS VIANA MARINHO e outros

Advogado(s)
:
AELSON DOS SANTOS ARAUJO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GARANTIA. LEI Nº 9.514/1997. PURGAÇÃO DA MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÕES DA LEI Nº 13.465/2017. CONSOLIDAÇÃO APÓS A VIGÊNCIA DA NOVA LEI. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ASSEGURADO O DIREITO DE PREFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DO BEM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000169-31.2019.8.05.0045
, em que figuram como apelante ARLETE NOVAIS VIANA MARINHO e outros e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator

Procurador (a) de Justiça